Tribunal: TJSP
Processo: 0013549-34.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da multa compensatória, declarando nula a execução - O acórdão analisou a metodologia utilizada para demonstrar a incerteza quanto ao percentual e à base de cálculo da multa,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da multa compensatória, declarando nula a execução - O acórdão analisou a metodologia utilizada para demonstrar a incerteza quanto ao percentual e à base de cálculo da multa, comprometendo a liquidez do título e impondo a necessidade de instrução probatória - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos rejeitados.